Tribunal: TJSP
Processo: 2145673-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL, EM TESE, ADMISSÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
É razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, bem como a abstenção de "negativação" do nome do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL, EM TESE, ADMISSÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
É razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, bem como a abstenção de "negativação" do nome do comprador de imóvel que manifesta desinteresse pela continuidade da relação jurídica.